Tribunal: TJES
Processo: 0000969-92.2020.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Edital; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000969-92.2020.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA BRAZIL COUTINHO

APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por JULIANA BRAZIL COUTINHO contra sentença que negou a segurança pleiteada em face do MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. A apelante, aprovada fora do número de vagas e dentro do cadastro de reservas no concurso público regido pelo Edital nº 01/2018 para o cargo de Professor MaMPA - Educação Infantil, busca o reconhecimento de ilegalidade em sua nomeação em regime de designação temporária e a consequente nomeação e posse em caráter efetivo. A apelante alega abuso por parte da Administração Pública, que promoveu convocações por designação temporária em vez de preencher as vagas efetivas, e que as contratações temporárias não devem ocorrer sem emergência comprovada. O Município defende que a apelante, estando em cadastro de reservas, possui mera expectativa de direito à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação em concurso público fora do número de vagas, mas dentro do cadastro de reservas, em conjunto com a contratação de pessoal por designação temporária para o mesmo cargo, confere direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 de Repercussão Geral (RE 837.311), assentou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas, salvo preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, devendo a necessidade de nomeação ser cabalmente demonstrada pelo candidato.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a contratação paralela de servidores temporários, por si só, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos aos cargos efetivos, nem autoriza a conclusão de surgimento automático de vagas correlatas no quadro permanente.

5. Os institutos de contratação temporária (art. 37, IX, da CF) e provimento de cargos efetivos por concurso público (art. 37, II e III, da CF) possuem fundamentos fáticos e jurídicos distintos, atendendo a necessidades transitórias e permanentes da Administração, respectivamente.

6. Para que a expectativa de direito de um candidato aprovado fora do número de vagas se convole em direito subjetivo à nomeação, é indispensável a comprovação do surgimento de novas vagas efetivas e o interesse da Administração Pública em preenchê-las, o que não foi demonstrado no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aprovação em concurso público fora do número de vagas, na condição de cadastro de reserva, gera mera expectativa de direito à nomeação.

A contratação de servidores por designação temporária não configura, por si só, preterição que autorize a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, dado o caráter transitório das contratações temporárias.

O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva somente exsurge quando demonstrada, de forma cabal, a preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública, caracterizada pela inobservância da ordem classificatória ou pelo surgimento de novas vagas efetivas acompanhado da inequívoca necessidade de provimento do cargo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000969-92.2020.8.08.0041

APELANTE: JULIANA BRAZIL COUTINHO

APELADO: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

JUIZ DE DIREITO: DRA. PRISCILLA BAZZARELLA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JULIANA BRAZIL COUTINHO

em face da sentença que denegou a segurança pretendida face ao
MUNICÍPIO
DE
PRESIDENTE KENNEDY
visando o reconhecimento de ilegalidade em sua nomeação em regime de designação temporária, embora aprovada em concurso público regido pelo Edital nº 01/2018, para o cargo de professor MaMPA - Educação Infantil - no qual restou aprovada fora do número de vagas, mas dentro do cadastro de reservas, requerendo, assim, sua nomeação e posse no cargo em caráter efetivo.

Aduz, em síntese, a Apelante que após a realização do concurso público, começou a chamada de alguns professores, porém logo foi paralisada, ocorrendo as convocações na modalidade de designação temporário e não para o preenchimento das vagas efetivas. Alega que as contratações por designação temporária devem acontecer quando demonstrado a emergência do município, o que não esta sendo a situação do caso em tela, havendo um abuso por parte da Administração pública para se esquivar da obrigação de efetivar os concursados. Afirma que a legislação municipal nº 1.039/2012 e nº 500/1998, demonstram a quantidade de vagas que o Município deve ter como efetivo, ou seja, 266 professores MaMPA, possuindo um efetivo total de 92 (noventa e dois) profissionais do magistério. Afirma que já foi convocada por 02 (duas) vezes consecutivas para suprir a vaga que lhe é de direito, porém de forma temporária sem ao menos ter processo seletivo, agindo O Município com abuso de poder perpetuando ilegalidades.

Em contrarrazões afirma o Município que a Recorrente figurou no cadastro de reservas do aludido certame, não sendo a ela assegurado direito à nomeação. Aduz que acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o candidato aprovado além das vagas fixadas no edital possui tão somente expectativa de direito de nomeação, sendo pacífica na jurisprudência ausência de direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas.

Como visto, o caso dos autos, em suma, gravita entorno da aprovação da Apelante em concurso público, que afirma, embora classificada fora do número de vagas, ter direto subjetivo à nomeação em razão da contratação de pessoal em designação temporária para o mesmo cargo pelo Município.

Dos autos resta incontroverso que
todas as vagas
(
05
)
disponibilizadas pela Municipalidade naquele certame (Edital nº 01/2018), foram preenchidas pelos candidatos melhor colocados, tendo a Impetrante-Apelante, contudo, ficado na 32ª colocação.

Nesse contexto, as alegações da Apelante, definitivamente, não lhe socorrem, mesmo sob a ótica das nomeações em carácter temporário empreendidas pelo Ente Público.

Resta já cediça a compreensão firmada pelo Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem apreciada no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 837.311 (
TEMA 784
), de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgada ainda em 09.12.2015, segundo a qual
se
revelará o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados
fora do número de vagas
previstos no Edital nas hipóteses em que
houver a preterição do candidato por inobservância da ordem classificatória, ou surgirem novas vagas cumuladas
com
a preterição
por parte da
Administração Pública
, senão vejamos:

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
1 –
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
2 –
Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
”

Em outras palavras, reassentou-se a premissa de que o candidato aprovado
fora

do número de vagas
previstas no Edital somente possuirá o direito à nomeação no cargo público se demonstrar, de forma cabal,
(I)
haver sido preterido em sua nomeação por inobservância à ordem de classificação, ou, caso contrário,
(II)
demonstrar o surgimento de novas vagas, agregadas à existência de
preterição
arbitrária e imotivada
,
suficientemente apta à demonstração da manifesta necessidade de contratação de pessoal pela Administração Pública.

A Ementa do acórdão em epígrafe restou lavrada nos seguintes termos,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
(...)
2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.
3.
(...)
4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.

5.
Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas.
Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:
i)
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);
ii)
Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
iii)

Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

8.
(...)
9.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”(
STF
; RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Destarte, a respeito da
CONTRATAÇÃO POSTERIOR DE TEMPORÁRIOS,
infere-se, também, dos julgados do STJ, a compreensão de que “
Na forma da jurisprudência, "
a paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e na nomeação dos candidatos aos cargos efetivos, nem autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro permanente, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados.
É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem" (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 57.350/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2018).”
(AgInt no RMS n. 58.192/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Destaco, a não deixar dúvida de que resta “
Igualmente consolidado o entendimento de que
a admissão de temporários
, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal,
atende necessidades transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público
(Art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.
”
(AgInt nos EDcl no RMS n. 56.687/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

Portanto, resta já assente o entendimento a respeito da contratação temporária e sua repercussão no âmbito dos concurso públicos para cargos efetivos, posto que firme é posicionamento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a nomeação de servidores mediante designação temporária, por si só, não induz ao reconhecimento de preterição.

Nesse contexto, em sendo aprovado fora do número de vagas,
o candidato deve demonstrar o surgimento de vaga inerente a um cargo efetivo e o interesse da administração em prover tal cargo,
o que não é o caso dos autos
.

A exemplificar, destaco os seguintes precedentes, eis que elucidativos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

I - O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las.
Neste sentido: AgRg no RMS 43.596/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017; AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017; AgRg nos EDcl no RMS 45.117/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017.

II - A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço
.

III - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos.
Neste sentido: AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017; AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 24/03/2017. IV - (...).

(AgInt no RMS 52.879/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.

1.

A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
"candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ"
(RMS 47.861/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015).

2.
Esta é também a orientação do STF, como se pode aferir, dentre outros, dos seguintes precedentes: RE 837.311/PI, Rel, Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, Repercussão Geral - DJe de 18/04/2016 e AI 804.705 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2014.

3.

A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.

4.
Agravo interno a que se nega provimento, com imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”

(
STJ
; AgInt no RMS 52.816/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FISCAL AGROPECUÁRIO FEDERAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1.
O fato de ter-se encerrado o prazo de validade antes da impetração do
mandamus
não enseja falta de interesse processual quando o impetrante, dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, não questiona as provas do concurso público, mas atos diretamente relacionados à nomeação de aprovados, ocorridos enquanto válido o certame.
2. Não é a simples contratação temporária de terceiros no prazo de validade do certame que gera direito subjetivo do candidato aprovado à nomeação. Impõe-se que se comprove que essas contratações ocorreram, não obstante existissem cargos de provimento efetivo desocupados.
3. Se a Administração preencheu as vagas existentes de cargos de provimento efetivo de acordo com a ordem classificatória do concurso público e, além disso, contratou terceiros de forma temporária, presume-se que há excepcional interesse público a demandar essa conduta, razão por que não se pode entender tenha atuado de forma ilegal ou mediante abuso de poder.

4.
Segurança denegada.

(
STJ
, MS 13.823/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 12/05/2010).

A pretensão recursal esbarra no entendimento firmado, também, nesta Corte Estadual de que “
a
mera contratação temporária
, ainda que no prazo de validade do concurso – como é o caso dos autos –, não enseja, por si só, o direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, por se tratar de medida autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federa
l
” (
TJES
, Classe: Apelação, 35140132966, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 06/10/2016).

Na esteira de todo exposto, segue julgado de nossa Corte Plena sobre o tema, a não deixar dúvidas a respeito do entendimento sobre a ausência de direito subjetivo à nomeação em casos com o dos autos
:

“[...]
2. Há precedente no sentido de que a expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas (como é o caso da impetrante) somente se convola em direito líquido e certo quando estiver comprovada, nos autos, a confluência de dois requisitos fundamentais: a) o surgimento de novas vagas do cargo público pretendido em número compatível com sua classificação; e b) preterição ilegal na ordem de classificação do certame. 3. A simples contratação temporária de servidores, por prazo determinado,
é insuficiente
para configurar a quebra de ordem classificatória do certame, e isto não porque não se pode dela inferir que existam cargos públicos vagos, na medida em que tal modalidade de contratação se presume realizada exclusivamente para o preenchimento de função transitória decorrente de necessidade excepcional do ente público.
4. Segurança denegada.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180059907, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data da Publicação no Diário: 11/07/2019)

Nesse mesmo sentido já decidiu esta Terceira Câmara em caso análogo:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA - INOBSERVÂNCIA AO ART. 932, IV, CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO JULGAMENTO COLEGIADO. NOMEAÇÃO A CARGO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS E PRETERIÇÃO EM RAZÃO DE CONTRATAÇÃO POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A decisão monocrática agravada está amparada no julgamento de força vinculante - RE nº 837.311/PI da relatoria do Ministro Luiz Fux-, no qual foram enumeradas as 03 (três) hipóteses nas quais existe direito subjetivo à nomeação do candidato: 1) quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; 2) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 2) Na hipótese, além de o prazo de validade do concurso público em análise ainda estar em vigor em contrarrazões o agravado informa a prorrogação do certame , a recorrente foi aprovada no certame fora do número de vagas estipulado no edital classificada na 50ª colocação de 38 vagas -, e assim, para ter o direito subjetivo vindicado, fazia-se necessário comprovar, dentro da validade do concurso, o imperioso surgimento de novas vagas.
3) E mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso público por criação de lei ou por força de vacância, a mera expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital somente se convolará em direito subjetivo à nomeação quando houver demonstração da existência de interesse da Administração Pública em preencher essa vaga, o que se evidencia mediante conduta arbitrária e imotivada, caracterizada por comportamento tácito ou expresso capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação. (...). 5)
O Supremo Tribunal Federal tem se posicionado que a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal e nem é indicativo de vacância ou da existência de cargos efetivos vagos, para o qual há candidatos aprovados em cadastro de reserva, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos (ADI 3.721/CE, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/08/2016, STF)
. 6) Não comprovada a ilegalidade das contratações temporárias e não demonstrada a vacância ou surgimento de novos cargos a alcançar a classificação da autora, inexiste direito subjetivo à nomeação. 7) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 016180009165, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Assim, diante de toda essa realidade interpretativa, tendo sido aprovada a Autora fora do número de vagas e não havendo provas nos autos da ilegalidade operada pela Administração na sua não nomeação, impõe-se a conclusão de que, à luz da jurisprudência pátria já pacificada sobre o tema, inexiste o direito subjetivo reclamado na exordial.

Portanto, sem razão a Apelante ao reivindicar pretenso direito subjetivo a nomeação, notadamente quando já esgotado o prazo de validade do certame.

Desta feita, dispenso outras digressões sobre o tema, que tem firme posição no âmbito do STF, do STJ e também nesta Corte Estadual, a impor a improcedência do pleito Autoral, razão pela qual,
CONHEÇO DO APELO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Honorários não devidos.

É como voto.

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o voto de relatoria, destacando-se, ainda, que o entendimento está em consonância com o recente julgado publicado no informativo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Edição Extraordinária n. 25, de 15 de julho de 2025), qual seja, AgInt no RMS 70.802-MG, de relatoria do E. Ministro Benedito Gonçalves, o que reforça a conclusão do preclaro Relator.